Tribunal: STF
Processo: ARE 1317811
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DE ICMS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS CONCRETOS DA ALTERAÇÃO NORMATIVA QUE TÊM REPERCUSSÃO CONTINUADA NA ATIVIDADE DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECRETO 1600/2015 QUE ALTEROU BENEFICIÁRIOS DO DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE POLÍTICA FISCAL QUE COMPETE AO ENTE TRIBUTANTE. MEDIDA QUE NÃO CRIOU OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA NO QUE CONCERNE À LIDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 13 do documento eletrônico 11).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 68-72 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, II; 145, § 10; 150, I e II; 155, § 2º, I e XII, d, da mesma Carta. 
    A recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[...] até junho de 2015 (antes das alterações ora combatidas), a recorrente vinha observando o princípio da isonomia e igualdade tributária entre contribuintes, pois em contrapartida a esta exceção, concedeu beneficio idêntico ao setor primário (criação) rural por meio do diferimento do imposto. 
    Desta feita, resta claro que estamos diante de uma modalidade de benefício fiscal (desoneração), disfarçado de diferimento com características excepcionais, se comparado às demais modalidades instituídas por outros Estados, não contemplando similaridade com qualquer jurisprudência atual (SEM PRECEDENTES)” (pág. 12 do documento eletrônico 12).
    Em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. O parecer ministerial portou a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA DE EMPRESA CRIADORA DE SUÍNOS DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE FIM DA DESONERAÇÃO DO ICMS SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM À INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DE IMPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ADEQUADAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO OU DE OUTRA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO FISCAL. MODIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PAGAMENTO DIFERIDO DO ICMS, A PARTIR DA EDIÇÃO DE NOVO DECRETO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 23).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto Estadual 1.600/2015). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito caso análogo ao dos autos, no RE 1.041.587-AgR/PR, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONCESSÃO DE DIFERIMENTO PELO ENTE TRIBUTANTE. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM BENEFÍCIO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. 
    1. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto estadual nº 6.080/2012), concluiu que a norma local não defere benefício fiscal, mas apenas posterga o pagamento do tributo.
    2. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria tão somente a análise da legislação infraconstitucional local.
    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, diferimento não pode ser considerado benefício fiscal, podendo ser disciplinado diretamente por legislação do ente tributante.
    4. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015”.
    Verifico, ademais, que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que o instituto do diferimento tributário não resulta em eliminação ou em redução do valor a ser recolhido pelo contribuinte, razão pela qual não pode ser confundido com isenção ou imunidade. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: 
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9º a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente” (ADI 2.056/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).
    “I. TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL QUE INSTITUI BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO INTERESTADUAL PRÉVIO. OFENSA AO ART. 155, § 2º, XII, g, DA CF/88. II. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. 
    1. A instituição de benefícios fiscais relativos ao ICMS só pode ser realizada com base em convênio interestadual, na forma do art. 155, §2º, XII, g, da CF/88 e da Lei Complementar nº 24/75.
    2. De acordo com a jurisprudência do STF, o mero diferimento do pagamento de débitos relativos ao ICMS, sem a concessão de qualquer redução do valor devido, não configura benefício fiscal, de modo que pode ser estabelecido sem convênio prévio.
    3. A modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade decorre da ponderação entre a disposição constitucional tida por violada e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, uma vez que a norma vigorou por oito anos sem que fosse suspensa pelo STF. A supremacia da Constituição é um pressuposto do sistema de controle de constitucionalidade, sendo insuscetível de ponderação por impossibilidade lógica.
    4. Procedência parcial do pedido. Modulação para que a decisão produza efeitos a contatar da data da sessão de julgamento” (ADI 4.481, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator